Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-80.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017164-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVANTE), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA –
MÉRITO
– SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE – REMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC/15 – IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO – DISCUSSÃO QUANTO A LEGITIMIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL À MANUTENÇÃO DO BEM NA HERANÇA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso dos autos não se trata de litispendência, mas sim de continência, fenômeno que se diferencia daquele, por não ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito, mas na reunião das ações, onde existem partes e causa de pedir iguais, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras, visando ao julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes,
ex vi
dos arts.
56 e 57 do CPC/15
.

Para que se determine a retirada de alguém do exercício da inventariança, faz-se necessária prova concreta de que o encargo não está sendo cumprido corretamente, demonstrando infringência de responsabilidades e, também, deixando claro que a continuidade na administração dos bens poderá gerar severos prejuízos ao procedimento, de modo que, sem a demonstração bastante dos motivos alegados, não deve ser acolhida a impugnação ao herdeiro nomeado como inventariante. Inteligência do art. 622 e incisos, CPC.

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017164-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

AGRAVADOS:

REBECA PORTO DE ANDRADE E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos da Ação de Inventário c/c Partilha de Bens nº 0032185-39.2010.8.11.0041 relativa ao
Espólio de

Bento de Souza Porto
, na qual o magistrado:
I)
esclareceu que a exclusão da Senhora Luciene Barbosa de Carvalho do rol de herdeiros será apreciada após decisão definitiva na ação de reconhecimento de união estável;
II)
excluiu a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial a ser partilhado;
III)
indeferiu, novamente, o retorno da Senhora Luciene Barbosa de Carvalho ao cargo de inventariante, porque essa questão é objeto de Recurso de Agravo de Instrumento;
IV)
nomeou a Senhora
REBECA DE ANDRADE PORTO
como inventariante dos bens deixados pelo falecido Bento Porto; e
V)
determinou que a atual inventariante apresentasse as Primeiras Declarações, cuja decisão foi, inclusive, objeto de embargos de declaração pela recorrente, sem acolhimento.

Aduz a agravante que a nomeação da herdeira Rebeca como inventariante se deu de forma irregular, da mesma forma quanto ao afastamento do bem, Fazenda Paiolândia, do acervo do Espólio, não concordando com a alegação de que a questão relativa à legalidade do cancelamento das matrículas não deverá ser decidida nos presentes autos, dada a incompetência do juízo do inventário.

Ressalta que a questão da nulidade das matrículas da Fazenda Paiolândia é coisa julgada e não cabe rediscussão em juízo algum.

Discorre ser
“inadmissível que o juízo reconheça que a Fazenda Paiolândia não pertença ao Espólio de Bento Porto se há decisão em ação própria, transitada em julgado, que reconhece ser o falecido proprietário de 50% (cinquenta por cento) do referido bem, devendo ser partilhado no presente inventário a quem de direito”
(sic).

Finaliza dizendo que
“merece reforma a citada decisão, haja vista que não foi feito o devido processo legal para substituição de inventariante, bem como o juízo não pode afastar o bem que pertence ao Espólio”
(sic).

Requer, de início, que seja concedido
“o efeito suspensivo da decisão singular, a fim de evitar prejuízos de difícil e incerta reparação, em especial com relação ao afastamento do bem mais valioso do Espólio, que é constituído por 50% do imóvel Fazenda Paiolândia, devidamente escriturado em nome do falecido”
(sic).

Diante do requerimento da concessão da justiça gratuita, foi determinada a intimação da recorrente para instruir os documentos pertinentes para tanto (Id 56961989), sobrevindo o recolhimento do preparo recursal no Id 57876467.

Antes mesmo de ser apreciada a tutela recursal vindicada pela parte recorrente, foram apresentadas contraminutas pela empresa
RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sob o Id 54562485, e por
REBECA DE PORTO ANDRADE
, sob o Id 54601534, em que ambos os agravados
sustentam, em síntese, que o presente recurso deve ser extinto por litispendência, tendo em vista que no Agravo de Instrumento nº 1009897-57.2020.8.11.0000, discute-se a mesma questão concernente à Fazenda
Paiolândia
. No tocante ao mérito propriamente dito, afirmam que o interesse da empresa Rondon Empreendimentos Imobiliários LTDA na demanda é legítimo enquanto perdurar tal discussão, haja vista ser proprietária do imóvel rural sobredito. Além disso, discorrem que a agravante deve ser condenada em litigância de m
á-fé por distribuir o presente recurso ciente de que outro trata sobre o mesmo objeto.

Por sua vez, a agravada Rebeca de Porto Andrade, defende, ainda, sua permanência como inventariante, alegando ser essa a vontade da maioria dos herdeiros do
de cujus
, e que sua nomeação observa o disposto no artigo 617, do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo recursal foi
indeferido
por esta Magistrada em 01/10/2020, por meio da decisão de Id 59613971.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer redigido pela
Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id 69036493).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/3/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a agravante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id
57876467.

No entender das agravadas, o presente instrumento
deve ser extinto por litispendência, com base no artigo 337, §§1º, 2º e 3º
do CPC vigente, que assim dispõe:

“Art. 337. omissis.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Logo, pelo visto, é preciso que haja tríplice identidade entre os elementos das duas demandas para que sejam consideradas idênticas.

No caso em pauta, em que pese o presente recurso ostente a
mesma causa de pedir, as partes são distintas do Agravo de Instrumento nº. 1009897-57.2020.8.11.0000, e os pedidos formulados neste instrumento são mais abrangentes, na medida em que além da pretensão em incluir o imóvel rural no acervo do espólio dos bens deixados pelo falecido Bento Souza Porto, busca também a remoção da inventariante do encargo, o que configura o instituto da
continência
, circunstância que leva a reunião dos recursos para julgamento simultâneo, de modo a evitar a ocorrência de conflitos entre os respectivos julgamentos, conforme preconiza os arts. 56 e 57 do CPC/15,
verbis:

“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

“
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.”

A
propósito:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– LITISPENDENCIA NÃO CONFIGURADA – CONTINÊNCIA VERIFICADA –
CONEXÃO DE AÇÕES DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO – REUNIÃO DAS AÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JÁ SENTENCIADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 235 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre litispendência no caso em apreço, visto que são díspares as causas de pedir.

A continência ocorre quando duas ou mais ações têm as mesmas partes e o pedido de uma delas engloba o da outra
.

Impossível a reunião dos processos incidindo na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ, sendo inviável a conexão dos processos quando um deles já se encontra sentenciado.”
(N.U 0007784-21.2018.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LITISPENDÊNCIA ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONSTATADA – PEDIDO DA SEGUNDA DEMANDA MAIS ABRANGENTE – HIPÓTESE DE CONTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que o pedido da segunda lide é mais abrangente que o da primeira, não há falar em litispendência, e sim em continência, hipótese em que há reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.
”
(N.U 0054511-14.2013.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)

Outrossim, quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº. 1009897-57.2020.8.11.0000, determinei a reunião dos sobreditos recursos, a fim de que sejam julgados simultaneamente, não havendo, portanto, falar-se em extinção deste agravo por litispendência.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação de inventário na qual se reivindica, entre outras questões, a titularidade da Fazenda
Paiolândia, que, segundo a agravante, pertenceria ao Espólio do
de cujus
– Bento de Souza Porto –, em razão de
sentença, transitada em julgado, proferida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº. 0010699-85.2016.8.11.0041, que reconhece ser o falecido proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural, e questiona, também, a substituição da inventariante judicial, sem a observância do devido processo legal.

Ressai da decisão agravada que a exclusão temporária do imóvel do acervo hereditário ocorreu em razão do cancelamento das matrículas do imóvel, por conta de investigação administrativa por fraude nas procurações utilizadas para transferência do bem ao
de cujus
.

Eis o teor do
decisum
hostilizado, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“[...] Devido aos fatos novos trazidos aos autos relativos às matrículas dos imóveis mencionadas pelos herdeiros, cancelamento dos registros anteriores pelo Cartório (imóvel Fazenda Paiolândia [...]; e, considerando que se houve o cancelamento das matrículas devido a possível fraude nas Procurações utilizadas para transferência do bem a terceiro, entendo pelo princípio da boa-fé dos Notários e Tabeliães que referido bem continua pertencendo à Empresa “Rondom Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A”, até decisão contrária a ser proferida pela Corregedoria de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ou pelo CNJ em processo administrativo pertinente, conforme já mencionado nos presentes autos. Procedimento, inclusive pleiteado pelo Ministério Público Estadual (ID n.º 28737144).

Assim tal questão relativa a legalidade do cancelamento das matrículas não deverão ser decididas nos presentes autos uma vez que o Juízo de Inventário não é o competente para o deslinde de tais fatos. Isso posto, não resta outra alternativa a não ser em reconhecer que a Fazenda Paiolândia não

pertence ao espólio dos bens deixados pelo falecido “ Bento Porto”. [...]”
–
Id 54359976.

Assim sendo, enquanto perdurar discussão envolvendo o imóvel, não há como incluí-lo no acervo dos bens a inventariar, haja vista que ainda que exista provimento jurisdicional dando validade à escritura de compra e venda, por outro lado, pende discussão quanto a própria legitimidade do documento público que legitimou a compra e venda, que, se anulado por vício na sua essência, desconstitui o negócio jurídico adjacente.

De mais a mais, aportou aos autos, mais precisamente no Id 72123969, decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº. 0751368-90.2019.8.11.0088 formulado em face do Tabelião Titular e da Tabeliã Substituta da Serventia Extrajudicial do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Aripuanã/MT, e que tramitou perante a Diretoria do Foro daquela Comarca, que lhes aplicou a pena de perda da delegação, por fraudes na Serventia, dentre as quais, a lavratura da escritura de compra e venda o imóvel rural – Fazenda Paiolândia –, objeto do inventário.

Nesse contexto, em que pese sobredita decisão administrativa ainda seja passível de reforma, e não tenha o condão de desconstituir o documento público, não se olvide que configura questão prejudicial à inclusão no acervo do espólio do falecido Bento Porto.

Noutro norte, quanto
ao argumento de que a agravada
Rebeca Andrade Porto

não deve permanecer no cargo de inventariante, cumpre esclarecer que o magistrado
a quo
revogou a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria LTDA como inventariante judicial, em razão da concordância e requerimento da maioria dos herdeiros do falecido, os quais possuem, em conformidade com o art. 617 do CPC/15, ainda que a regra não seja absoluta, prioridade na ordem legal de nomeação. Confira-se:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV – o herdeiro menor, por seu representante legal;

V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII – o inventariante judicial, se houver;

VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.
[...]”

Outrossim, não houve qualquer insurgência da inventariante judicial – empresa Real Brasil Consultoria LTDA – quanto à substituição.

Além disso, não
foram expostos fatos que levassem, desde logo, a concluir pelo afastamento de
Rebeca de Andrade Porto
da nomeação como inventariante dos bens deixados pelo falecido

Bento Souza Porto
, uma vez que não foram apontadas quaisquer condutas praticadas pela então inventariante, ainda que não compreendidas no rol do art. 622 do CPC/15
[1]
, que pudesse lesar os demais herdeiros, ou qualquer irregularidade na condução do
múnus
assumido pro aquela, de modo a lhe retirar do cargo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II –
Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

III – Além do crédito supostamente sonegado ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o de cujus adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.”
(N.U 1012252-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO – PREVALÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – ARTIGO 617, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Deve ser mantida a decisão que nomeou a companheira sobrevivente ao cargo de inventariante dos bens deixados pelo de cujus, se não há motivo para alterar a ordem de preferência disposta no artigo 617, I do CPC.
”

(N.U 1020567-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Por certo, a destituição do inventariante do cargo não prescinde da instauração de incidente a fim de aquilatar o descumprimento dos deveres na condução do
múnus
público.

Por fim, quanto à arguição das agravadas de que a agravante deve ser condenada por litigância de má-fé, por distribuir o presente agravo discutindo objeto tema de outro recurso, tenho que não merece prosperar, isto porque, como já assinalado, a hipótese não contempla a repetição de ação idêntica com o propósito de fraude processual, de modo a induzir o juízo em erro.

Como é sabido,
a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80, do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, na esteira de precedentes da Corte Superior, interposição
de recursos cabíveis
ainda que com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de tese nova.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS DE CUJUS, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO –

INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil
.”
(N.U 0006757-30.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Logo, para que se configure o instituto da litigância de má-fé, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal, o que não ficou evidenciado até o presente momento, vez que, ainda que no recurso de agravo precedente um dos herdeiros demandam controvérsia idêntica à presente, a agravante também se insurgiu contra outros pontos que entende importantes para efetivação de seu eventual direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

Art. 622
. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021